Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-45.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPACHO Aguarde-se o decurso de prazo para JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDÃO E OUTROS se manifestarem quanto ao despacho de ID 14436656. Após, certifique-se e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator